Tribunal: STF
Processo: Rcl 61249
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Munhoz de Mello/PR em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, nos autos do Processo 0001670-65.2021.8.16.0180, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RECURSAL MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELLO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º DO DECRETO MUNICIPAL N.º 003/2002. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 04 DO STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 656/93. VENCIMENTO EFETIVO DO CARGO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 10, p. 46 - ID: 1774a7d9)



    Na petição inicial, a Municipalidade narra os seguintes fatos: 



    “Tratam-se os autos 0001670-65.2021.8.16.0180, de Ação de cobrança do pagamento do adicional de insalubridade com obrigação de fazer proposta pela recorrida no qual relatou na inicial em breve síntese que é servidor público, enfermeiro padrão, com admissão em data 08/09/2014 e, pelo fato de trabalhar em local insalubre a ré promove tal remuneração com cálculo com base no salário mínimo, contudo, assevera que o adicional apontado deve ser computado com relação ao salário líquido. Pleiteou a readequação do pagamento do adicional de insalubridade com base no art. 70, da Lei de n. 656/93 e a condenação da ré no pagamento das diferenças não recebidas 



    Em sentença, homologada pela Juíza Togada, a Juíza Leiga do Juizado especial da fazenda pública de Santa-Fé – Paraná, proferiu decisão declarando incidentalmente a inconstitucionalidade material do artigo 1º, do Decreto de n. 003/2002 reconhecendo por consequência o efeito repristinatório do dispositivo legal revogado pela lei declarada inconstitucional, no que tange à base de cálculo do adicional de insalubridade (artigo 70, caput, do Decreto Municipal 656/93), bem como, Condenou o Município ao pagamento das diferenças e reflexos verificados no adicional de insalubridade da parte autora, os quais deverão ser calculados sobre o vencimento do cargo efetivo, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal, e com a incidência dos acessórios estabelecidos na fundamentação.



    Ato contínuo, não se conformando com a fatídica sentença, o Município interpôs Recurso Inominado, ao qual foi dado improvimento monocraticamente pelo Presidente pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Acórdão este, que contraria veemente a parte final da Súmula Vinculante nº 4. 



    Não contente ainda, o Município interpôs Agravo Interno, contra a decisão monocrática, sendo que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, concluiu que se tratava de mero inconformismo da parte com a decisão contrária aos seus interesses, ao passo que concordaram que o poder judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou decreto”. (eDOC 1, pp. 1-2 - ID: cebe181a)



    Nesses termos, argumenta que “mesmo sendo inconstitucional o artigo 1º do Decreto Municipal n.º 003/2002, na medida em que afronta a previsão constitucional contida no inciso IV do art. 7º da CF, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais, a norma deve ser inexoravelmente mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante à expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado”. (eDOC 1, pp. 6-7 - ID: cebe181a)



    Defende, assim, a tese de que o acórdão da Turma recursal substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade, incorrendo em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Outrossim, no presente caso, verifico que o Juízo de origem, julgando incidentalmente inconstitucional dispositivo do Decreto Municipal 003/2002 e, concedendo efeito repristinatório ao Decreto Municipal 656/1993, determinou a substituição do salário mínimo pelo vencimento base para fins de cálculo do adicional de insalubridade.



    Eis o teor do julgado, na parte em que interessa:



    “A controvérsia está em analisar se o autor tem direito a receber o adicional de insalubridade calculado sobre os vencimentos efetivos ao invés do salário mínimo. 



    O STF, ao julgar o RE n. 565.714/SP (em sede de repercussão geral – Tema n. 25), decidiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV da CF, cuja tese jurídica firmada e reproduzida na Súmula Vinculante n. 4. Confira-se: 



    (...)



    Nesse sentido, por ser obrigatória e vinculante a observância deste precedente no âmbito desta Turma Recursal (CPC, art. 927, II e III), resta reconhecer realmente como materialmente inconstitucional o artigo 1º, do Decreto de n. 003/2002, uma vez que o texto legal utilizou o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Diante disso, ao se declarar a inconstitucionalidade material da norma, via controle difuso-incidental, aplicam-se os efeitos repristinatórios, retomando a vigência da norma em sua redação anterior. 



    Ademais, ressalta-se que a inconstitucionalidade da norma ora reconhecida diz respeito apenas a um trecho do texto da lei, ou seja, apenas à utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, permanecendo válidas as demais normas existentes no dispositivo legal, por entender que as mesmas podem subsistir de modo autônomo.



    Diante do exposto entende-se que a norma repristinada é suficiente para a concessão do adicional de insalubridade, fixando-se, assim, a base de cálculo como sendo ‘sobre o vencimento básico do servidor’, com base no art. 70, caput, do Decreto Municipal 656/93, de modo que o autor faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias e dos reflexos correspondentes, ressalvados, o prazo prescricional quinquenal”. (eDOC 8, pp. 75-77 - ID: 37f70f6a; grifos nossos)



    A Municipalidade, ora reclamante, interpôs então recurso inominado, o qual restou desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença combatida, nos termos do acórdão assim fundamentado: 



    “O pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Munhoz de Mello /PR era previsto na Lei Municipal n.º 656/93, em seu artigo 70, senão vejamos: 



    Artº 70. – Os funcionário que trabalham com habilidade em locais insalubres ou em contacto permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    Posteriormente, o Decreto Municipal n.º 003/2002 do Município de Munhoz de Mello estabeleceu que o adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo constitucional. Vejamos: 



    Art. 1º - Fica concedido um adicional de 12% (doze por cento) sobre o salário mínimo em favor dos funcionários municipais ocupantes de cargo efetivo, que trabalham com habilidade em locais insalubres ou com grau de periculosidade, conforme disposto no artigo 70 da Lei Municipal nº. 656 /93, de 01 de dezembro de 1993. 



    Restou incontroverso nos autos, portanto, que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:



    (...)



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Portanto, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto Municipal n.º 003/2002, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 70 da Lei Municipal n.º 656/93, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    Desse modo, razão não assiste ao Recorrente, de modo que não há que se falar em reforma da sentença prolatada pelo d. Juízo de origem”. (eDOC 9, pp. 12-13 - ID: 9c20f3d3; grifo nosso)



    Ora, a análise dos autos permite verificar que a autoridade reclamada, ao acolher pretensão de declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º, do Decreto Municipal 003/20021, entendeu pela repristinação dos critérios de cálculo previstos na legislação revogada.



    Fixada essa premissa, entendo que o acórdão recorrido não viola a tese assentada na Súmula Vinculante 4. 



    Corroborando essa assertiva, confiram-se precedentes de ambas a Turmas:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.525 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 53.572 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.8.2022)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 54.520 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente